Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-88.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Importunação sexual. Condenação mantida. Palavra da vítima. Coerência com as outras provas. Especial relevância. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se o conjunto probatório comprova, de forma segura, a materialidade e a autoria do delito de importunação sexual; e, (ii) se as alegadas contradições nos depoimentos da vítima comprometem a credibilidade de sua narrativa e a validade da condenação.
III. Razões de decidir.
3. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para fundamentar a condenação.
4. Divergências periféricas no relato da vítima não afastam a credibilidade da narrativa quando o núcleo dos fatos permanece coeso e compatível com o conjunto probatório.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.